Tribunal: TJMT
Processo: 1000420-39.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1000420-39.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.
AGRAVADO: ADRIANA VIEIRA DA SILVA HORING
Em razão das tentativas frustradas de intimação da agravada, o Banco agravante postulou seja deferida a intimação via EDITAL, nos termos dos artigos 246, IV e 256, I, do CPC (id 125331180).
Assim, defere-se a intimação da agravada Adriana Vieira da Silva Horing, por EDITAL, para no prazo de 20 dias, apresentar resposta ao recurso, como dispõe o artigo 257 e incisos do CPC/15.
Cuiabá, 25 de abril de 2022.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
4